Tribunal: TJSP
Processo: 9000084-15.2013.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal para cobrança de IPTU do exercício de 2012, ajuizada em 22.11.2013 – Exceção de Pré-Executividade oposta em 14.2.2017 – Alienação fiduciária à terceiro com registro na matrícula do imóvel – Credor fiduciário que não responde pelos encargos tributários – Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário – CDA viciada – Impossibilidade de alteração do polo

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal para cobrança de IPTU do exercício de 2012, ajuizada em 22.11.2013 – Exceção de Pré-Executividade oposta em 14.2.2017 – Alienação fiduciária à terceiro com registro na matrícula do imóvel – Credor fiduciário que não responde pelos encargos tributários – Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário – CDA viciada – Impossibilidade de alteração do polo passivo – Sentença mantida – Apelação da Municipalidade não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739537
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 9000084-15.2013.8.26.0090, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, é apelado BROOKFIELD BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o
2o juiz - Des. Erbetta Filho, que dava provimento ao
recurso. Adotou-se a técnica de julgamento do art. 942 e
seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a integrar a turma
julgadora os Desembargadores Rodrigues de Aguiar e Eutálio
Porto, presentes à sessão. Em julgamento estendido, por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o
2o juiz - Des. Erbetta Filho, que dava provimento ao
recurso e declarará.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO
PORTO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18705
Apelação Cível no 9000084-15.2013.8.26.0090
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
Apelado: BROOKFIELD BRASIL LTDA.
Comarca: SÃO PAULO.
APELAÇÃO
Execução Fiscal para cobrança de IPTU do
exercício de 2012, ajuizada em 22.11.2013 Exceção de Pré-
Executividade oposta em 14.2.2017 Alienação fiduciária à
terceiro com registro na matrícula do imóvel
Credor
fiduciário que não responde pelos encargos tributários

Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário CDA
viciada
Impossibilidade de alteração do polo passivo

Sentença mantida Apelação da Municipalidade não provida.
Apelação interposta pela Prefeitura Municipal
de São Paulo contra sentença de fl. 196/198, cujo relatório se adota, que
dispôs: Posto isso, determinada a nova alteração e retificação, aprecio a nova
pretensão executória da Fazenda Municipal e DECLARO EXTINTA A AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL redirecionada, sem resolução do mérito, nos termos
dos artigos 783, 803, I e 485, IV, todos do novo código de Processo Civil c.c. o
artigo 2o, § 5o, I, da Lei n. 6.830/80.
Apela a Municipalidade objetivando a reforma
da sentença com determinação de prosseguimento da execução,
argumentando, em suma, que a execução foi ajuizada corretamente, porém
fato superveniente ao ajuizamento alterou a sujeição passiva. Apresentou
decisões dos Tribunais Superiores para corroborar seu entendimento
fl.
212/214, concluindo que 'tanto o promitente comprador quanto o promitente
vendedor são corresponsáveis pelo débito'. Aduz que nos termos da Lei n.
9.514/97 o fiduciário/adquirente é apenas possuidor direto do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negociado em alienação fiduciária e o fiduciante/alienante é quem tem a
condição de proprietário. Trouxe, ainda, que em setembro de 2016 foi
declarada ineficaz a alienação fiduciária conforme registro na matrícula do
imóvel e, assim, o redirecionamento da execução fiscal não traria prejuízos ao
contribuinte.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
determinação do d. Juiz
fl. 216, com resposta em contrarrazões pela
manutenção da decisão fl. 220/230.
É o relatório.
Trata o presente caso de Exceção de Pré-
Executividade apresentado por BROOKFIELD BRASIL LTDA na Execução
Fiscal que lhe é movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo ajuizada em
22 de novembro de 2013 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2012,
referente ao imóvel localizado na Rua Joaquim Floriano, n. 466, apt. 2204, Ed.
Staybridges, número do contribuinte 016.103.0520-5.
A sentença não merece reforma.
O parágrafo 8o, art. 27, da Lei n. 9.514/97
dispõe: “Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou
venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o
fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser
imitido na posse” (incluído pela Lei n. 10.931/2004).
Por oportuno, cabe a transcrição de parte da
fundamentação da r. sentença que bem decidiu a questão.
“Preliminarmente, observo que o caso posto não se confunde com a
hipótese de correto direcionamento da demanda, com superveniente
ocorrência de fato gerador de responsabilidade, notadamente por
sucessão (Código Tributário Nacional, artigos 131, 132 e 133), quando,
então, a transmudação ou agregação ao polo passivo se dá sem que tal
fato configura demanda diversa da ação inicialmente intentada. Na
verdade, este tipo de alteração (por fato superveniente) em nada afeta os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atos processuais praticados corretamente (considerada a realidade
anterior), ou seja, antes da sucessão nos deveres. (...) Na hipótese,
todavia, não foi isto que ocorreu; decorre da análise do caso que a ação
de execução fiscal deveria ter sido ajuizada contra o incluído, pois, desde
a ocorrência do fato gerador, este, em tese, ostentava a mesma
qualificação de sujeito passivo. (...) Visto o caso sob esta ótica, se fossem
superados os óbices da decadência (...), da ausência de lançamento
(contra o sujeito passivo), da inexistência de termo de inscrição apto e
respectivo título executivo extrajudicial contra o incluído (LEF, art. 2o, § 5o,
I), seria apreciada eventual prescrição, pois apenas se interromperá a
prescrição contra o novo devedor por meio do despacho que determinar a
sua citação na execução fiscal (CTN, art. 174, parágrafo único, I). (...)
Ademais, além da afronta ao entendimento sumulado do STJ (Súmula
392), a pretensão contraria a vedação de redirecionamento estampada em
decisão daquela Corte em Recurso Repetitivo (REsp 1.045.472/BA, na
forma do art. 543-C do CPC/1973).”
Ao contrário do entendimento trazido nas
razões de apelação, não há na decisão limitação da incidência da norma
disposta na referida lei, mas interpretação literal ao direito positivo.
Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal definiu que o credor fiduciário não
se equipara ao proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, para fins de ser
responsabilizado pelo pagamento do IPTU referente ao imóvel, uma vez que
ele tem a propriedade fiduciária em garantia, sendo do devedor fiduciante o
direito real de aquisição do mesmo imóvel, assim como a posse e o livre uso e
fruição, por sua conta e risco. Dessa forma, o credor fiduciário somente virá a
ser responsabilizado por essas despesas se, e depois de reintegrado na
posse, caso venha a ser consolidado no seu patrimônio em decorrência de
inadimplemento do devedor fiduciante.
Dessa forma, quer pelo fato de não mais
figurar como proprietário do bem quer porque o credor fiduciário não se
equipara ao proprietário para fins de responsabilidade tributária concernente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao IPTU, a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo está
evidenciada.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Fortes Muniz
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 9000084-15.2013.8.26.0090
Apelante:
Município de São Paulo
Apelada : Brookfield Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.336.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria para dar
provimento ao recurso.
A exceção de pré-executividade não podia ter
sido acolhida, em razão dos argumentos expendidos pela excipiente com
fulcro na Lei no 9.514/97.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, mostra-se sem razão a
excipiente no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da
ilegitimidade, por se tratar de negócio jurídico que atribuiu ao credor
fiduciário a propriedade e a posse indireta do bem. O art. 23 do citado texto
exige para a constituição da propriedade fiduciária o registro da transação
no cartório de registro de imóveis, em consonância com o art. 1.245, caput
e § 1o do Código Civil, que cuida da transferência de propriedade
imobiliária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pode
o
credor
fiduciário,
assim,
figurar
perfeitamente como contribuinte do tributo sob referência.
Neste sentido já decidiu a Colenda 18a Câmara de
Direito Público desta Corte, por ocasião do julgamento do recurso de
apelação no 1003820-09.2015.8.26.0576 (Relator Desembargador Ricardo
Chimenti, v.u. julg. em 24.11.2016), assim ementado:
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU.
Sentença que julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que
a executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora
fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição
resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência da Lei
9.514/1997. Caso concreto em que, ademais, o compromisso de venda e
compra não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme prevê
o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido
no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade
passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor
(promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Recurso não
provido” (Destaques deste Relator).
Além disso, relativamente à controvérsia aqui
colocada, deve-se aplicar também o entendimento já firmado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça e consignado na Súmula no 399 do STJ,
segundo a qual, “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do IPTU”.
Por fim, mostra-se inaplicável ao presente caso o
art. 27, § 8o da Lei no 9.514/97, porquanto esse dispositivo trata da hipótese
em que há a consolidação da propriedade imobiliária pelo credor
fiduciário, situação esta que não se verifica aqui. E o § 8o do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo, por seu turno, apenas mantém a responsabilidade tributária do
devedor fiduciante nestas situações, não excluindo o credor fiduciário da
relação jurídico-tributária.
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a rejeição da
exceção de pré-executividade.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HENRIQUE FORTES MUNIZ JUNIOR
12714D4D
6
8
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
12C4B3BD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9000084-15.2013.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.